Tribunal: TJDFT
Processo: 0711583-87.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. MÉRITO. FURTO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL E ADMINISTRATIVA. AVISO DE BLOQUEIO DO CARTÃO. COMPRAS EM DÉBITO E CRÉDITO EFETUADAS. NEGLIGÊNCIA DO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO EM RELAÇÃO AOS DÉBITOS EFETUADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face da sentença que julgou procedente a pretensão inicial para condená-la ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos materiais. Em suas razões pugna pela reforma da sentença, alegando, as preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir e, no mérito, alega que a culpa foi exclusiva da parte autora em razão dos prejuízos sofridos pelo cartão de crédito furtado. Requer a improcedência dos pedidos.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 15671362 e 15671363). Contrarrazões apresentadas (ID 15671374).
III. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, devem ser apreciadas conforme as alegações expendidas na petição inicial. Com maior razão na situação em exame, em que a parte recorrida atribui à parte recorrente o débito indevido no cartão de crédito furtado, sendo, portanto, inequívoca sua participação na pretensão que se afirma resistida.
IV. Não há que se falar em ausência de interesse de agir da parte autora recorrida, porque a presente demanda se mostra útil, adequada e necessária à busca da pretensão autoral, além da necessidade de respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, no caso o acesso ao Poder Judiciário, não havendo que se falar em carência de ação na espécie.
V. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
VI. No mérito, compulsando os autos verifica-se que a parte autora recorrida ajuizou a presente ação em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, sob o fundamento de que no dia 28.08.2019, teve o seu cartão de crédito furtado, registrando ocorrência policial e administrativa no mesmo dia recebendo a informação pelo banco que o seu cartão estava bloqueado. Após o delito, foram efetuadas duas compras no valor de R$ 5.000,00, lançado, agora, na sua fatura de cartão de crédito.
VII. É firme a jurisprudência no sentido de que, se a parte consumidora comunica a perda/furto/roubo do cartão de débito/crédito em tempo razoável à administradora ou ao banco, a par de se demonstrar que os lançamentos impugnados não dizem respeito a operações levadas a efeito por esta, mas sim pelo agente do furto do cartão ou quem dele se tenha utilizado ilicitamente, não assiste à administradora o direito de cobrança correspondente. Precedente: 0702201-13.2018.8.07.0004 - Res. 65 CNJ), Registro do Acórdão Número: 1135215, Data de Julgamento: 07/11/2018, Órgão Julgador: Segunda Turma Recursal, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 12/11/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.
VIII. Desse modo, sendo verossimilhante a afirmação apresentada pela parte autora, no sentido de que não é a responsável pelas despesas lançadas em seu cartão inverte-se o ônus da prova a seu favor (Artigo 6o, inciso VIII, do CDC). Ademais, é predominante o entendimento de que quando o consumidor impugna a ocorrência de movimentações em sua conta corrente bancária ou em seu cartão de crédito/débito — notadamente em virtude da sua hipossuficiência no que tange às possibilidades de produção probatória, vez que não tem acesso ao sistema informatizado administrado pela ré — o ônus da prova da validade e da regularidade dos saques e demais lançamentos recai sobre a instituição financeira, que detém o monopólio do acesso aos meios de prova concernentes àqueles lançamentos.
IX. Noutro giro, a parte recorrente não desincumbiu do ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, não colacionando provas de acionamento da segurança para impedir a realização das compras suspeitas. Ademais, em se tratando de responsabilidade objetiva dos fornecedores de produtos e serviços, o chamado risco empresarial, de forma lucrativa, não pode ser repassado aos consumidores, cabendo a recorrente garantir a perfeita prestação de serviços aos seus consumidores.
X. Nos termos do art. 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço.
XI. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.